Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. LEI N. 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA NOVA LEI BENÉFICA CASO OFERECIDA A DENÚNCIA ANTES DO INÍCIO DA SUA VIGÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o art. 171 do Código Penal para acrescentar o § 5o, segundo o qual as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses dos incisos I a IV (quando a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental, ou, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz).
2. Apesar do caráter híbrido da nova norma processual, com reflexo nítido de direito penal, o início da persecução penal, materializado no oferecimento e no recebimento da peça acusatória, durante a égide da lei processual anterior – em que não se exigia a representação da vítima como condição de procedibilidade – configura ato jurídico perfeito, viabilizando a continuidade da ação penal sem a necessidade da aplicação retroativa do artigo 171, § 5o, do Código penal, conforme determina o artigo 2o do Código de Processo Penal: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”
3. Alinhado aos precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus 187.341/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/2020) e da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgGr na PET do ARESp 1649986/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça), conclui-se pela irretroatividade do § 5o do artigo 171 do Código Penal às ações penais em curso quando já oferecida a denúncia, sob pena de transformar a natureza jurídica da representação (condição de procedibilidade) em condição de prosseguibilidade, como fez o Legislador no artigo 88 da Lei no 9.099/95, quando inexiste tal previsão na Lei no 13.964/2019.
4. Por outro lado, é certo que, de acordo com a jurisprudência mais abalizada, a representação do ofendido, condição de procedibilidade para que a ação penal possa ser deflagrada, não exige maiores formalidades, tendo-se por válido, por exemplo, o comparecimento à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência policial visando à apuração do fato delituoso, bem como o comparecimento em Juízo para prestar depoimento sobre o fato punível.
5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que julgou extinta a punibilidade dos fatos atribuídos ao réu, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.